Tribunal: TJBA
Processo: 8186473-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186473-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: RODRIGO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO DIAS Advogado(s):DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DÚPLICES EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO E FICTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação das rés, mantendo a sentença que determinou o custeio de tratamento com canabidiol e a condenação por danos morais em razão de negativa abusiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à legitimidade passiva e responsabilidade solidária da administradora de benefícios; (ii) à taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS; (iii) à exclusão de medicamentos de uso domiciliar; e (iv) à necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Inexiste vício de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses das partes. 4. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor por falhas assistenciais, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal. 5. O dever de cobertura de fármaco à base de canabidiol, amparado em relatório médico e evidências científicas, encontra respaldo no artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998. A autorização excepcional de importação pela ANVISA justifica a mitigação da taxatividade do rol e das exclusões por uso domiciliar. Precedentes do STJ. 6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestação de mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado. 7. O prequestionamento implícito e o prequestionamento ficto (artigo 1.025 do CPC) satisfazem-se com a apreciação das teses jurídicas, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos legais invocados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito de matéria devidamente enfrentada no acórdão". Referências: STJ, EDcl no REsp n. 2.194.394/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/9/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.143.531/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/8/2025; TJBA, EDcl no AI n. 8040429-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15/12/2025; TJBA, EDcl na Ap n. 0000601-97.2012.8.05.0057, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8186473-03.2024.8.05.0001, em que figuram como embargantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargado RODRIGO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO DIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR ambos os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA